Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, MOVIDA POR EVALDO, ELEN, JOÂO BSTISTA, GILDA, LETÍCIA, EDMAR, EDNA, BALTAZAR, MARLUCE E MARIA ABADIA CONTRA G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, SALEEM E JOSELITA. LITISCONSÓRCIO S. ATIVO E PASSIVO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO). COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. NÂO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão deduzida na inicial funda-se na cobrança referente aos valores pagos pelos autores a título de adesão contratual na G44 Brasil Sociedade em Conta de Participação (SCP).

1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou improcedente o pedido de restituição. 1.1. Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença, condenando-se os requeridos ao ressarcimento do valor supostamente investido, acrescidos dos encargos legais. Defendem a aplicação das regras consumeristas, invertendo-se o ônus da prova.
2. O negócio jurídico firmado foi rescindido após requerimento da autora, em virtude do descobrimento de um suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo a parte ré, a atrair a incidência do art. 475 do Código Civil, o qual trata da resolução do contrato na hipótese de uma das partes sentir-se lesada. 2.1. Por conseguinte, e em analogia aos casos de anulação de negócio jurídico, complementa a norma o preceito disposto no art. 182 do mesmo diploma, que diz: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 2.2. A rescisão do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, devendo a contratada devolver o valor investido pela contratante, sendo abatido todo o rendimento recebido durante a vigência do contrato, sob risco de enriquecimento ilícito da parte autora. 2.3. Precedente: “[...] 8.1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes [...]” (0734954-61.2020.8.07.0001, Rel: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 05/07/2021).
3. Na origem, por ocasião do indeferimento da tutela antecipada pleiteada, intimou os autores para apresentarem a documentação comprobatória do direito por eles afirmados. 3.1. Em resposta, os autores preconizaram que não dispunham dos comprovantes de depósito realizados, pois ao confiarem que estes documentos já eram registrados digitalmente no sistema “BACKOFFICE” das empresas requeridas, em decorrência do tempo, os recibos físicos acabaram se extraviando ou se apagando. 3.2. Os autores invocam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a respectiva inversão do ônus da prova, a fim de que a comprovação da transferência de valores recaia sobre os réus. 3.3. A despeito da aplicabilidade das regras consumeristas, a inversão do ônus da prova visa facilitar a defesa do consumidor, mas não o exime de trazer aos autos prova mínima do direito que alega possuir.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. 4.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Doutrina: "segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito." (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636). 4.3. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 4.4. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação - segundo ensina Carnelutti, in “Sistema di Diritto Processuale Civile”, 1° volume, n° 192 - é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar - acrescenta - a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.
5. Os apelantes não lograram êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, de modo que, nesse passo, porque não revelado mínimo de nexo de causalidade entre a conduta que imputam às rés e o dano aduzido na peça inicial, a improvimento da apelação é medida que se impõe.
6. Majora-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Evaldo José de Sousa, Elen Cassia Mendes Cunha, João Batista da Cunha Sobrinho, Gilda Aparecida da Silva Sousa, Letícia da Silva Sousa, Edmar Geraldo de Sousa, Edna Rosa de Faria, Baltazar Gondim de Deus e Maria Abadia Cunha para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 6.1. A responsabilidade de cada litisconsorte pelo ônus de sucumbência será proporcional ao valor individualmente pretendido conforme as planilhas anexadas na petição inicial (art. 87 do Código de Processo Civil). 6.2. A majoração não se aplica a Marluce Santos da Cunha, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau não a condenou a pagar honorários advocatícios por reconhecer que ela decaiu de parte mínima do pedido.
7. Apelo improvido.